Tribunal: TJDFT
Processo: 0016921-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016921-86.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LUCILIA MARIA DA COSTA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. GESTANTE INTERNADA EM TRABALHO DE PARTO. IMPUTAÇÃO DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. NÃO REALIZAÇÃO. PROVA SIMPLIFICADA. TESTEMUNHA TÉCNICA. ESCLARECIMENTOS GENÉRICOS E INESPECÍFICOS. AFERIÇÃO SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. INVIABILIDADE. PARTURIENTE. REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. DESCONSIDERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E PESSOAIS DA GESTANTE. INDICATIVO DE PARTO CESÁRIA. INOBSERVÂNCIA. SEQUELAS NO PÓS-PARTO. ATENDIMENTO DEFEITUOSO E INADEQUADO. EVIDENCIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR.. NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. OFENSA À INCOLUMIDADE FÍSICA E SUJEIÇÃO DA PACIENTE A SOFRIMENTO E CONVALESCÊNCIA DESNECESSÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DANO ESTÉTICO. NÃO EVIDENCIAÇÃO. CIRURGIA REPARADORA. REMEDIAÇÃO DAS SEQUELAS. DEVER DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO JULGADOR. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. TESE JURÍDICA SUBMETIDA À REAPRECIAÇÃO. PLAUSIBILIDADE LEGAL. POSTULADO EM DESCONFORMIDADE AO PROVIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. O recorrente aponta violação ao artigo 537 do Código de Processo Civil, sob argumento de que o valor fixado a título de sanção pecuniária foi excessivo. Sustenta, ainda, ser desarrazoado o prazo de 3 (três) meses para o cumprimento da obrigação, qual seja, a realização da cirurgia. II – O recurso tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 537 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003